Tribunal: TJMT
Processo: 1013157-73.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013157-73.2019.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE PATRICIA GOMES - CPF: 033.082.801-08 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALINE PATRICIA GOMES - CPF: 033.082.801-08 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR ACÚMULO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO – OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRECEDENTES – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ, NÃO PROVIDOS.

I - É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

II - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e nem a interrupção dos serviços.

III- Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e outro interposto por
ALINE PATRICIA GOMES,
ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil – Cobrança Indevida – Reparação por Danos Morais, de no 1013157-73.2019, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

a) declarar indevida a cobrança do débito no valor de R$ 1.081,46 (mil e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), representado pela fatura do mês de março de 2019, com consumo de 1.380 KWh;

b) determinar que a requerida proceda à cobrança e reemissão da mencionada fatura, observando o art. 113, § 1o, da Resolução n. 414/2010-ANEEL.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 60% de responsabilidade da parte autora e 40% da parte ré.

A Energisa alega que a cobrança é legitima, uma vez que a fatura impugnada decorre do acúmulo de consumo, no período compreendido entre novembro de 2018 a janeiro de 2019, diante da impossibilidade dos seus funcionários procederem com a leitura do aparelho medidor instalado na residência da autora, que se encontrava em local inacessível.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da parte autora apresentadas à id. de n. 161795482.

Por sua vez, a segunda apelante Aline Patricia Gomes alega que a perda de tempo útil (desvio produtivo) imposta pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor, configura abusividade e enseja indenização por danos morais.

Diz que não decaiu em parte de seu pedido, assim, pugna para que os honorários sucumbenciais sejam majorados e revertidos, ficando de integral responsabilidade da concessionária prestadora de serviços públicos de energia.

Requer pois, a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a concessionária apresentar as contrarrazões, sem qualquer manifestação. (ID. 161795484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Energisa busca a reforma da sentença, com o fito de que seja reconhecida a legalidade da cobrança efetuada, bem como julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que não assiste razão à ré/apelante.

Isso porque, embora defenda que a cobrança dos valores da fatura do mês de março de 2019 se refiram ao faturamento por acúmulo de consumo dos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019, em razão da impossibilidade dos seus funcionários procederem com a leitura no aparelho medidor instalado na residência da autora, ora apelada, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que tal tese não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório.

Tanto é assim que a ré, ora apelante, sequer comprovou a notificação da autora, ora apelada, acerca da suposta impossibilidade de leitura na unidade consumidora em questão.

A propósito, vejamos o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÚMULO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar à existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica.

Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC.

Assim, a empresa apelada não logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma.

(N.U 1006892-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)”

Como se vê, não há por onde atender a súplica recursal aviada pela concessionária de energia.

Com relação ao
dano moral
, objeto de irresignação recursal da parte autora Aline Patricia Gomes, sem razão a apelante.

É que, para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos da personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso dos autos, o transtorno vivenciado pela autora com o desvio produtivo não prejudicou suas atividades cotidianas nem atingiu o seu direito de personalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese do desvio produtivo do consumidor exige a efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, até mesmo porque a mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

O autor não demostrou que o infortúnio tenha lhe causado desperdício de tempo, a afastar-lhe dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema.
(N.U 1002839-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ademais, como reiteradas vezes decidido por esta Corte, a simples cobrança de valores reputados indevidos, sem que tenha ocorrido a interrupção dos serviços e/ou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, não é bastante para caracterizar dano moral passível de reparação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Por derradeiro, no que diz respeito a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque, dentre outros pedidos, a requerente também pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o que não foi acolhido e a tornou sucumbente parcialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL E IRREGULAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VIABILIDADE DE RATEAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC BASEADO NO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)
Não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais, de modo que deve ser acolhida a pretensão de declaração de sucumbência recíproca, tendo em vista que a ação continha pedido de declaração de inexistência de débito, além de condenação por danos materiais e morais.
Os honorários devem ser fixados entre o percentual de 10 e 20% para sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 2o do CPC. (N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023